Tribunal: CARF
Processo: 12571.720181/2012-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12571.720181/2012-41
ACÓRDÃO
2002-008.611 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAULO PARTEKA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/12/2006 a 30/04/2012
MULTA REGULAMENTAR. INTIMAÇÃO. FALTA DE ATENDIMENTO. CFL 38
A falta de atendimento à intimação para exibir documentos solicitados
e/ou prestar informações de que disponha, enseja a aplicação de multa
regulamentar estabelecida na legislação.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DECADÊNCIA.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário deve seguir as
regras previstas no Código Tributário Nacional, em face da
inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei no 8.212/91, declarada pela
Súmula Vinculante STF no 08
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto Moura, João Maurício Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.611 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720181/2012-41
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão no 07-39.664, proferido
pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis - SC
(DRJ/FNS) que julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário lançado.
Do Lançamento
O presente processo trata de ação fiscal junto a pessoa física PAULO PARTEKA (CPF
no 285.864.849-20) – cujo objetivo era regularização da obra matrícula CEI n o 60.002.06565/69,
em Guarapuava/PR – com base no Mandado de Procedimento Fiscal - MPF no 09.10.4.00-
2011.00881-0, cuja ciência ao sujeito passivo ocorreu através do Termo de Início do Procedimento
Fiscal - TIPF, enviado pelos Correios ao endereço cadastral e entregue em 22/12/2011; no Termo
de Intimação Fiscal – TIF; e no Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal - TEPF, com ciência
ao sujeito passivo via postal em 13/07/2012.
De acordo com a descrição da infração constante no Relatório Fiscal da Infração, o
Autuado foi intimado e reitimado a apresentar os documentos necessários à realização da ação
fiscal – Alvará de Licença, Certificado de Vistoria e Conclusão de Obra/Habite-se, Projeto da obra
de construção civil aprovado pela Prefeitura Municipal, Anotação de Responsabilidade Técnica
firmada por profissional competente - ART, GPS -Guias da Previdência Social, Contrato de
empreitada acompanhada das GFIP/GPS e a DISO – Declaração e Informação sobre Obra – e não
os apresentou.
Assim sendo, diante da ausência de manifestação para regularização da referida
obra, o Interesso incorreu na infração prevista no artigo art. 33, parágrafos 2o e 3o da Lei no 8.212,
de 1991, combinado com os art. 233, parágrafo único do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 1999, (Código de Fundamentação Legal - CF 38).
Dada a infração praticada, foi aplicada a multa no valor de R$ 16.170,98,
consubstanciado no DEBCAD no 51.023.605-7, prevista no artigo 92 da Lei no 8.212, de 1991, c/c o
artigo 283, inciso II, alínea “j” do Regulamento da Previdência Social - RPS (aprovado pelo Decreto
no 3.048, de 1999), atualizada pela Portaria Interministerial MPF/MF no 02, de 2012.
Da Impugnação
Em sua impugnação, o contribuinte alegou, em apertada síntese:
- preliminar de nulidade;
- da decadência, uma vez que a obrigação principal está derruída, o acessório
seguirá pela mesma trilha;
- a multa aplicada ter caráter confiscatório, devendo ser reduzida ao percentual de
20%;
- contesta a apuração do valor da multa;
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.611 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720181/2012-41
3
- que a atuação teria desrespeitado princípios constitucionais.
Do Recurso
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso, em 12/05/2017, tendo interposto
recurso voluntário em 09/06/2017 (fls. 84/102), alegando, em apertada síntese:
- preliminar de nulidade, pois entende que não foi dado oportunidade ao
contribuinte de acompanhar par e passo todos os procedimentos preparatórios à autuação;
- não há qualquer documento a ser apresentado ao fisco, devido à inexistência de
qualquer obra, construção, ampliação ou reforma no imóvel indicado pela fiscalização, não
existindo qualquer indício de tenha praticado conduta de tal natureza e que pudesse lhe imputar a
obrigação deduzida pelo fisco;
- no local existe apenas uma construção em alvenaria (edícula) medindo 54 m2,
com aproximadamente quinze anos de idade, e, ainda, uma área coberta, envolta por placas pré-
moldado reutilizados, medindo 50 m2, em avançado estágio de deterioração, e que antecedem a
aquisição do terreno,
- o contribuinte não realizou nenhum obra no imóvel em questão no período
apontado no auto de infração, logo a fiscalização não poderia lhe imputar qualquer obrigação
tributária, seja ela principal ou acessória;
- a edícula existente no imóvel é anterior à sua aquisição, não sendo crível imputar-
lhe qualquer penalidade em razão disso, pois não o Recorrente não concorreu com a construção;
- por isso, o Recorrente em momento algum se recusou a entregar os documentos
solicitados, nem muito menos sonegou qualquer informação ao fisco, não entregou porque não
havia nada a ser entregue diante da ausência de obra sobre sua responsabilidade;
- a obrigação acessória exigida decorre de uma exigência impossível de ser
atendida, diante da inexistência de obra, construção, reforma ou ampliação no período declinado
na autuação;
- decadência do fisco em atuar no caso, uma vez que o período sugerido na
autuação se refere à competência dezembro de 2006;
- a multa aplicada ter caráter confiscatório;
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Marcelo de Sousa Sáteles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.611 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720181/2012-41
4
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do Anexo do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023,
reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
Trata-se de Auto de Infração de Obrigação Acessória – CFL 38 (DEBCAD no
51.023.605-7), lavrado em razão de PAULO PARTEKA ter infringido o disposto no
artigo 33, §§ 2o e 3o da Lei no 8.212, de 1991, combinado com o artigo 233,
parágrafo único do Regulamento da Previdência Social, ao deixar de apresentar,
embora devidamente intimado e retintimado, os documentos essenciais ao
trabalho de verificação da regularidade da obra perante a Seguridade Social.
De sua parte, o Fiscalizado apresenta sua peça de defesa alegando a
impertinência do Auto de Infração, em face dos seguintes argumentos:
1. nulidade – lavratura em local diverso daquele onde a falta foi cometida;
2. decadência do crédito;
3. caráter confiscatório da multa; e
4. intimação no endereço dos procuradores.
I - DA PRELIMINAR DE NULIDADE
O Interessado requer a nulidade do Auto de Infração forte no argumento que a
lavratura deveria ter sido no local da ocorrência da suposta infração e não na
Delegacia da Receita Federal de Ponta Grossa, Paraná.
Inicialmente, imperioso a análise do Decreto no 70.235, de 1972, que dispõe sobre
o processo administrativo fiscal, quanto à formalização do auto de infração:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente: (grifei)
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Uma leitura atenta dos dispositivos legais acima colacionados, conclui-se que as
únicas situações que afetam o processo de lançamento tributário de forma
absoluta são os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.611 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720181/2012-41
5
defesa. Portanto, irregularidades, incorreções ou omissões diferentes destas
poderão ser sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo.
Analisando a pretensão do Interessado, há que se esclarecer que a lavratura do
auto no local onde a falta foi apurada não significa o local onde a falta foi
praticada, mas sim onde a falta foi constatada. Nada impedindo, portanto, que
isso ocorra no interior da própria repartição ou em qualquer outro local,
conforme o caso.
Em outras palavras, o simples fato do Auto de Infração ter sido confeccionado
fora do estabelecimento do Autuado, a partir de dados já disponíveis nos sistemas
da Receita Federal do Brasil, não representa qualquer atentado ao seu direito de
defesa. O momento oportuno para o exercício desse direito manifesta-se
plenamente na fase de impugnação da exigência, como ora se verifica.
Ademais, verifica-se ser plenamente possível compreender que a motivação do
lançamento, ora impugnado, decorre de o Sr. Paulo Parteka ter deixado de
atender aos Termos de Intimação lavrados, resultando, assim, no
descumprimento de obrigação acessória.
Nessas circunstâncias, verifica-se que o Auto de Infração foi lavrado nos estritos
contornos legais, contemplando todas as informações necessárias à defesa do
contribuinte. Portanto, não há que se falar em nulidade formal do ato
administrativo em debate.
Quanto ao aspecto material, verifica-se que as razões suscitadas constituem
matéria de prova e, portanto, devem ser enfrentadas quando da análise da
motivação do Auto de Infração. Em caso de seu acolhimento, ensejará a
declaração de nulidade por vício material do Auto de Infração.
II - DO MÉRITO
1
DA DECADÊNCIA
O Fiscalizado alega que o Auto de Infração por descumprimento de obrigação
acessória não poderia ter sido lavrado por se referir a período decadencial,
levando em conta que o fato gerador, indicado pelo próprio fiscal, ocorreu em
janeiro de 2006, quando do inicio da obra, construção, reforma ou ampliação.
Para tanto, juntou aos autos: Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica de
Imóvel Urbano, sem assinatura do avaliador/gestor imobiliário; Escritura
Pública de compra e venda do terreno; tela do Sistema de Cadastro Geral –
dados da Obra, onde consta uma obra (galpão industrial); e Alvará no
044/2006, teve início em janeiro/2006.
Primeiramente, é sabido que a obrigação de guardar e conservar documentos
fiscais, pelo sujeito passivo, dá-se por prazo determinado, pois os encargos
perpétuos não são, em regra, acolhidos pelo direito.
Desse modo, o legislador ordinário determinou que os documentos
comprobatórios de regularidade fiscal deveriam ficar guardados à disposição
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.611 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720181/2012-41
6
da fiscalização pelo prazo de dez anos, consoante § 11, art. 32 da Lei no 8.212,
de 1991, com a redação da Lei no 9.528, de 1997:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
III – prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações
cadastrais, financeiras e contábeis de seu interesse, na forma por ela
estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização;
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 11. Os documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações de que
trata este artigo devem ficar arquivados na empresa durante dez anos, à
disposição da fiscalização. (Incluído pela Lei 9.528, de 10.12.97
Com o advento da MP no 449/2008, convertida na Lei no 11.941, de 2009,
permanece a obrigação de a empresa apresentar à fiscalização seus
documentos fiscais e contábeis. Todavia, altera o § 11, art. 32 da Lei no 8.212,
de 1991, passando a adotar, por lapso temporal da obrigação, o prazo a que
se refere o art. 195 do Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 32 [...]
§ 11. Em relação aos créditos tributários, os documentos comprobatórios do
cumprimento das obrigações de que trata este artigo devem ficar arquivados
na empresa até que ocorra a prescrição relativa aos créditos decorrentes das
operações a que se refiram. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Na constituição de crédito tributário decorrente do descumprimento de
obrigação acessória, via de regra, é observada a Súmula Vinculante no 08 do
STF, onde a contagem do prazo deve obedecer ao previsto no art. 173, I, do
Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por
vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se
definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em
que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao
sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento
Nesse contexto, para a comprovação da realização ou término da obra em
período decadencial, deve-se observar os elementos de prova relacionados
em ato normativo próprio, no caso a Instrução Normativa RFB no 971, de
2009, notadamente nos §§ 3o e 4o do art. 390, que assim dispõem:
Seção VI Da Decadência na Construção Civil
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.611 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720181/2012-41
7
Art. 390. O direito de a RFB apurar e constituir créditos relacionados a obras
de construção civil extingue-se no prazo decadencial previsto na legislação
tributária.
§ 1o Cabe ao interessado a comprovação da realização de parte da obra ou da
sua total conclusão em período abrangido pela decadência.
§ 2o Servirá para comprovar o início da obra em período decadencial um dos
seguintes documentos, contanto que tenha vinculação inequívoca à obra e
seja contemporâneo do fato a comprovar, considerando-se como data do
início da obra o mês de emissão do documento mais antigo:
I - comprovante de recolhimento de contribuições sociais na matrícula CEI da
obra;
II - notas fiscais de prestação de serviços;
III - recibos de pagamento a trabalhadores;
IV - comprovante de ligação, ou conta de água e luz; (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1477, de 03 de julho de 2014)
V - notas fiscais de compra de material, nas quais conste o endereço da obra
como local de entrega;
VI - ordem de serviço ou autorização para o início da obra, quando contratada
com órgão público;
VII - alvará de concessão de licença para construção. (grifei)
§ 3o A comprovação do término da obra em período decadencial dar-se-á com
a apresentação de um ou mais dos seguintes documentos:
I - habite-se, Certidão de Conclusão de Obra (CCO);
II - um dos respectivos comprovantes de pagamento de Imposto Predial e
Territorial Urbano (IPTU), em que conste a área da edificação;
III - certidão de lançamento tributário contendo o histórico do respectivo IPTU;
IV - auto de regularização, auto de conclusão, auto de conservação ou
certidão expedida pela prefeitura municipal que se reporte ao cadastro
imobiliário da época ou registro equivalente, desde que conste o respectivo
número no cadastro, lançados em período abrangido pela decadência, em
que conste a área construída, passível de verificação pela RFB; (grifei)
V - termo de recebimento de obra, no caso de contratação com órgão público,
lavrado em período decadencial;
VI - escritura de compra e venda do imóvel, em que conste a sua área, lavrada
em período decadencial;
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.611 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720181/2012-41
8
VII - contrato de locação com reconhecimento de firma em cartório em data
compreendida no período decadencial, onde conste a descrição do imóvel e a
área construída.
§ 4o A comprovação de que trata o § 3o dar-se-á também com a apresentação
de, no mínimo, 3 (três) dos seguintes documentos:
I - correspondência bancária para o endereço da edificação, emitida em
período decadencial;
II - contas de telefone ou de luz, de unidades situadas no último pavimento,
emitidas em período decadencial;
III - declaração de Imposto sobre a Renda comprovadamente entregue em
época própria à RFB, relativa ao exercício pertinente a período decadencial, na
qual conste a discriminação do imóvel, com endereço e área;
IV - vistoria do corpo de bombeiros, na qual conste a área do imóvel, expedida
em período decadencial;
V - planta aerofotogramétrica do período abrangido pela decadência,
acompanhada de laudo técnico constando a área do imóvel e a respectiva ART
no Crea, ou RRT no CAU. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1477, de 03 de julho de 2014)
§ 5o As cópias dos documentos que comprovam a decadência deverão ser
anexadas ao ARO emitido. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1477, de 03 de julho de 2014)
§ 6o A falta dos documentos relacionados nos §§ 3o e 4o, poderá ser suprida
pela apresentação de documento expedido por órgão oficial ou documento
particular registrado em cartório, desde que seja contemporâneo à
decadência alegada e nele conste a área do imóvel.
Observando os dispositivos legais que dispõem sobre a presente infração,
todos já mencionados, extrai-se que os documentos trazidos aos autos não
podem ser aceitos como prova de que inexiste obra ou de que a mesma
estaria decadente, pelas razões que passo a relatar:
a) Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica de Imóvel Urbano – tratase de
um documento apócrifo, porquanto sequer apresenta a assinatura do
responsável pela avaliação. E ainda que o referido parecer tivesse cumprido o
seu aspecto formal, o mesmo dá conta da existência de uma obra, não
importando, para tanto, se a mesma é de madeira ou não;
b) Escritura Pública de Compra e Venda – apenas faz prova da propriedade do
terreno.
c) Tela do Sistema de Cadastro Geral - dados da Obra – informa a existência
de uma obra (galpão industrial), sob alvará no 044/2006, com início em
janeiro/2006.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.611 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720181/2012-41
9
Em que pese o Contribuinte alegar não ter uma construção no endereço
objeto da infração, os elementos constantes dos autos dão conta da
existência de uma obra não regularizada. Consta da tela do Sistema de
Cadastro Geral a informação da construção de um galpão industrial, que teve
início em janeiro/2006, sob Alvará no 044/2006.
É forço lembrar que a informação do início da obra foi prestada pelo próprio
contribuinte, a quem cabia a regularização da situação perante o órgão
fiscalizador. Contudo, em razão da sua inércia, o Interessado foi intimado à
apresentar os documentos arrolados no Termo de Intimação, e não o fez. Fato
que resultou na lavratura do presente Auto de Infração.
No que concerne ao termo de início do prazo decadencial na aplicação de
penalidade por descumprimento de obrigação acessória, esclarece-se que o
mesmo obedece ao disposto no artigo 173, inciso I, do CTN, anteriormente
transcrito, ou seja, no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado. No presente caso, tendo em vista que
o sujeito passivo não comprovou o término da obra, não foi possível iniciar a
contagem do prazo decadencial.
2. DA CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA
Tocante à alegação de que a multa aplicada é confiscatória, temos que a
Administração Pública, em decorrência do art. 37 da Constituição Federal,
deve pautar-se pelo princípio da estrita legalidade, sendo que as leis e atos
normativos nascem com a presunção de legalidade, a qual só pode ser elidida
pelo Poder Judiciário.
Uma vez demonstrada que a autuação está fundamentada na legislação
aplicável e, em plena vigência, ao agente público, por estar atrelado ao
referido princípio, resta o dever de seguir e aplicar os mandamentos impostos
pela lei (entenda-se em seu sentido lato), quando estiverem em plena
vigência, não podendo dela se afastar, sob pena de ser responsabilizado por
esse ato.
Outrossim, há que se esclarecer que o princípio do não-confisco é de
aplicação ao tributo e a não à penalidade, como no presente caso.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer o recurso voluntário, rejeitar a preliminar de
nulidade e, no mérito, nego-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES

Fl. 114
DF CARF MF
Original